Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REPARAÇÃO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO A MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PROMOÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESTIPULADO EM REGULAMENTO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU QUE DEU ENSEJO À PROPOSITURA DA DEMANDA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. A alegação de cerceamento de defesa há de ser rejeitada na hipótese em que a prova documental supostamente ausente deveria ter sido requerida pela parte autora em sua peça de ingresso ou, quando muito, no momento da réplica. A existência de duas notificações de cessão de crédito formalizadas pela alienante em prol de pessoas jurídicas distintas e que, em sua grande parte, dizem respeito às prestações mensais devidas em período comum, lança dúvida razoável sobre quem deve receber os valores, viabilizando, por conseguinte, o ajuizamento de demanda consignatória. A realização de complementação entre o valor efetivamente depositado em juízo e a quantia suscitada a título de diferença, aliada à ausência de comprovação da suposta insuficiência do depósito realizado pela parte ré, conduz à extinção da obrigação retratada pelo pagamento integral da dívida. O adquirente não tem direito subjetivo à promoção consistente na restituição de valores pagos a título de obrigação de despesas condominiais na hipótese em que não se verifica a condição estipulada para o seu implemento. Reconhecendo-se que a dúvida responsável por fundamentar a propositura da ação surgiu de fato imputável unicamente a um dos réus, devem ser estabelecidos em seu desfavor os ônus sucumbenciais derivados da ação de consignação em pagamento, cujo pedido, ao final, foi julgado procedente. Reformada parcialmente a sentença, necessária a redistribuição dos ônus da sucumbência, impondo-se, para tanto, que seja observado o proveito econômico obtido por cada um dos litigantes na presente lide. Para ser reconhecida a litigância de má-fé é necessário que tenha havido dolo ou culpa grave, além de prejuízo para a outra parte.